Tribunal: TJMT
Processo: 1026503-49.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1026503-49.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ROSANIA NAVARRO LORCA - CPF: 214.361.658-90 (APELANTE), KENI MARLOVA FORGIARINI - CPF: 840.295.281-04 (ADVOGADO), RYKCHARD NAVARRO LORCA - CPF: 039.421.461-77 (APELANTE), RAYMISON NAVARRO LORCA - CPF: 039.421.451-03 (APELANTE), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA – SENTENÇA PARCIAL – CONDENAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO
A QUO
– DATA DA CONTRATAÇÃO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – SUMULA N. 632 DO STJ – SUCUMBÊNCIA RECIPROCA – NÃO CONFIGURADA – AFASTAMENTO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O enunciado dá Súmula 632 do STJ dispõe que “
nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento”.

O acolhimento do pleito indenizatório em valor inferior ao requerido na inicial não importa em sucumbência recíproca.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1026503-49.2023.8.11.0003

APELANTE: ROSANIA NAVARRO LORCA e OUTROS

APELADO:

CAIXA SEGURADORA S/A

Eminentes pares:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ROSANIA NAVARRO LORCA e OUTROS
, contra sentença proferida pelo Juízo da
3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
que, nos autos
Ação de Cobrança de Seguro de Vida n. 1026503-49.2023.8.11.0003,

julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na exordial,
condenando a requerida ao pagamento da indenização securitária no valor total de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Sobre o montante apurado, deverá incidir correção monetária, pelo INPC, desde a distribuição da ação e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação. Por fim, fixou as custas e honorários sucumbenciais
pro rata
em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), para cada patrono, com alicerce no artigo 85, § 8o do CPC (Id. 232313167).

Em suas razões recursais, aduz o recorrente que nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento, conforme vertente sumular n°. 632.

Verbera que as custas devem ser fixadas integralmente à seguradora, asseverando que “
não há o que se falar em sucumbência mínima ou recíproca, uma vez que a condenação da apelada ao pagamento de indenização em valor inferior ao atribuído a causa não caracteriza sucumbência recíproca, pois decair minimamente ao que se refere o valor da indenização não caracteriza a hipótese do artigo 86 do CPC/15”.

Ausente o preparo, eis que a parte é hipossuficiente – Id. 232819681.

Contrarrazões pelo desprovimento – Id. 232313171.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Apelação Cível interposta por
ROSANIA NAVARRO LORCA e OUTROS
, contra sentença proferida pelo Juízo da
3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
que, nos autos
Ação de Cobrança de Seguro de Vida n. 1026503-49.2023.8.11.0003,

julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na exordial,
condenando a requerida ao pagamento da indenização securitária no valor total de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Sobre o montante apurado, deverá incidir correção monetária, pelo INPC, desde a distribuição da ação e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação. Por fim, fixou as custas e honorários sucumbenciais
pro rata
em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), para cada patrono, com alicerce no artigo 85, § 8o do CPC (Id. 232313167).

O recurso comporta acolhimento.

Isso porque, quanto ao dies a quo da correção monetária, inclusive em se tratando de matéria de ordem pública, tenho que a tese se sustenta, uma vez que a juíza condutora do feito fixou a incidência da correção monetária da distribuição da ação, entretanto, o enunciado dá Súmula 632 do STJ dispõe que “
nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento”.

Assim sendo, deve ser reformada a decisão para constar que o índice de correção monetária
incide a partir da contratação até o efetivo pagamento.

A jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA – MORTE DO SEGURADO – CONDENAÇÃO – CORREÇÃO MENETÁRIA – TERMO A QUO – DATA DA CONTRATAÇÃO – ÍNDICE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O enunciado dá Súmula 632 do STJ dispõe que “nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento”.

In casu, nas indenizações securitárias, a correção monetária incide desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro, pois, a apólice deve refletir o valor contratado atualizado.
(N.U 1022095-23.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024, Publicado no DJE 06/05/2024)

APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – COBRANÇA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CORREÇÃO MONETÁRIA – AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO – ALEGAÇÃO DE SENTENÇA ULTRA PETITA – NÃO ACOLHIMENTO – CONSECTÁRIO LEGAL – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA NÃO VINCULADA AO PEDIDO – TERMO INICIAL – CONTRATAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1- A correção monetária é consectário legal aferível até mesmo de ofício, podendo ser acrescentada e alterada a qualquer momento, não incide em preclusão e não está vinculada ao pedido da inicial. 2- O STJ estabelece que "a aplicação de juros e correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício. A decisão nesse sentido não caracteriza julgamento extra petita, tampouco conduz à interpretação de ocorrência de preclusão consumativa, porquanto tais institutos são meros consectários legais da condenação" (AgInt no REsp 1353317/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 9/8/2017). (AgInt no AREsp 1810521/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 31/08/2021). 3-
"Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento?, como dita o enunciado n. 632 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 1875450/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/03/2022, DJe 18/03/2022).
(N.U 1001190-02.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 24/05/2022)

Quanto à sucumbência reciproca.

O art.
art. 86 com seu Paragrafo Único do CPC, aduz que se cada litigante, for em parte vencedor e vencido, as custa serão proporcionalmente distribuída entre eles.

Destarte:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

Em princípio, o sucumbente é a parte responsável pelo pagamento das despesas antecipadas e pelos honorários advocatícios, cuja importância será destinada ao vencedor da causa.

Todavia, na imputação dos ônus sucumbenciais, deve-se levar em consideração o princípio da causalidade, segundo o qual responde por tais verbas aquele que indevidamente deu causa ao processo.

Nesse sentido, Didier Jr. e Cunha 1 nos ensinam que"
os honorários sucumbenciais decorrem da causalidade. A mesma regra aplica-se aos honorários no âmbito recursal, também denominada da
sucumbência
recursal, onde aquele que der causa a uma demanda recursal deverá arcar com a majoração dos honorários. De forma que "vencida numa demanda, a parte deve sujeitar-se ao pagamento de honorários sucumbenciais para o advogado da parte contrária" .

In casu
, analisando o caso em apreço, verifica-se que o autor não decaiu de seu pedido, apenas a condenação não foi no valor pleiteado.

Portanto, face ao acolhimento do principal pedido formulado na presente ação, consistente na indenização securitária, tem-se que a ré sucumbiu na maior parte dos pedidos, comportando reforma a sentença, devendo a seguradora responder integralmente pelas custas e despesas processuais, conforme determina o parágrafo único do art. 86, do CPC.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL –AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL POR ACIDENTE – INDENIZAÇÃO LIMITADA PELA PROPORCIONALIDADE DA LESÃO – APLICAÇÃO DA TABELA DA SUSEP – POSSIBILIDADE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A indenização securitária por invalidez permanente deve ser proporcional à lesão sofrida pelo segurado, consoante entendimento do STJ.
O acolhimento do pleito indenizatório em valor inferior ao requerido na inicial não importa em sucumbência recíproca
.
(TJ-MS - AC: 08236861420198120001 Campo Grande, Relator: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 11/04/2023, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 13/04/2023)

Ante ao exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso, fixando que a correção monetária
incide a partir da contratação até o efetivo pagamento, conforme súmula n°
632 do STJ
, tal qual afasto a sucumbência reciproca e fixo a verba honoraria integralmente a seguradora apelada.

Ao arremate, deixo de aplicar o art. 85, § 11°, uma vez que houve o provimento recursal (
AgInt nos EAREsp 762.075/MT - Ministro HERMAN BENJAMIN).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024